Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701355-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO LUCIO SILVA LIMA AGRAVADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIO LÚCIO SILVA LIMA em face de decisão proferida nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA e de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Conforme informado nas razões recursais, e confirmado em consulta ao sítio eletrônico deste egrégio Tribunal, verifica-se que o agravo de instrumento, anteriormente interposto pelo ora agravante (AGI n. 0720439-24.2020.8.07.0000), foi distribuído para a 5a Turma Cível, sob Relatoria do e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, sendo proferida, inclusive, decisão concedendo a antecipação da tutela requerida (ID 17402868) Nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, em princípio, o presente agravo de instrumento deve ser distribuído por prevenção ao mencionado Órgão Julgador. Ante o exposto, redistribua-se este recurso à 5a Turma Cível desta Corte com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora